Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714461-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E S P A C H O 1. Em consulta aos autos principais, observa-se que o Juízo de origem retomou o processamento do feito e deferiu a realização de medidas executivas requeridas pelo credor, o que denota a perda superveniente do objeto deste recurso. 2. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, na forma do artigo 10 do CPC. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator